Tribunal: TJMT
Processo: 0003023-90.2019.8.11.0038
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003023-90.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIONE DA CUNHA COELHO - CPF: 781.556.651-00 (APELADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA SOARES - CPF: 046.845.281-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003023-90.2019.8.11.0038

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIONE DA CUNHA COELHO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONFIRMADAS – RELATO DA VÍTIMA COLHIDO APENAS NA FASE EXTRAJUDICIAL E NÃO CONFIRMADO POR OUTRAS PROVAS – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O art. 155 do Código de Processo Penal não proíbe, de maneira absoluta, o uso das informações coletadas na fase policial para embasar a convicção do julgador. Pelo contrário, possibilita que elementos informativos possam fundamentar o édito condenatório, desde que estejam em consonância com as provas produzidas em contraditório judicial.

O julgador pode se valer tanto das provas (produzidas em contraditório judicial) quanto dos elementos de informação colhidos durante as investigações. No entanto, é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos na fase policial para fundamentar a condenação.

As palavras da vítima assumem especial valor probante na apuração de delitos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Contudo, quando esses relatos não são reproduzidos judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e também não encontram o devido respaldo em outras provas, são insuficientes para embasar uma condenação, impondo-se, em obediência ao princípio
in dubio pro reo
, a absolvição do suposto agressor.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003023-90.2019.8.11.0038

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIONE DA CUNHA COELHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, julgando improcedente a pretensão acusatória, absolveu DIONE DA CUNHA COELHO da prática do delito tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (cf. Id. n.o 165267235).

Em apertada síntese, o órgão ministerial sustenta que
“
as provas coligidas demonstram, de forma segura, a existência de elementos suficientes para respaldar a condenação do apelado pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal
”.

À vista disso, pleiteia a condenação do apelado pela prática do delito de lesões corporais contra a mulher no contexto das relações doméstica e familiar (cf. Id. n.o 165267242).

Nas contrarrazões, a defesa refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 165267246).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 170640188).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003023-90.2019.8.11.0038

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou
DIONE DA CUNHA COELHO
como incurso nas disposições do art. 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06, em razão dos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 165267211 – pág. 4/5)
:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 1o de agosto de 2019, por volta das 06h00min, nas dependências da residência particular do casal, sediada na Rua Joaquim Nabuco, s/n, região central da cidade de Araputanga/MT, DIONE DA CUNHA COELHO, no âmbito doméstico e familiar, ofendeu intencionalmente a integridade corporal e a saúde da sua companheira/ofendida MAÁRCIA APARECIDA SOARES, causando-lhe, pois, as lesões corporais de natureza leve, conforme indicado no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 22/23.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, DIONE DA CUNHA COELHO, extremamente irritado pelo fato da ofendida MÁRCIA APARECIDA SOARES não ter saído para comprar substância entorpecente, simplesmente passou a agredi-la fisicamente, pelo que lhe desferiu socos e chutes [...]”.

Quando auscultada pela autoridade policial, a vítima, MÁRCIA APARECIDA SOARES, declarou (
cf. Id. n.o 165267211 – pág. 16/17)
:

“[...] QUE afirma que hoje, por volta das três horas da manhã, o DIONES está lhe perturbando e não a deixa dormir, querendo que ela saia na rua para comprar drogas; ambos são usuários, e sempre é assim, quando não tem a droga, ele começa a encher o saco para que ela saia na rua para comprar, e quando ela não vai, ele lhe agride com socos, chutes e palavras ofensivas para que ela vá atrás da droga; afirma que na data de ontem ele queria que ela saísse, porém, como ela não saiu, o JEFERSON SCOTTI levou drogas para eles fumarem juntos; afirma que na data de hoje, quando ela foi agredida, o JEFERSON SCOTTI ainda estava na casa dele fumando drogas junto com o DIONE; QUE é frequente a presença do JEFERSON SCOTTI dentro de sua casa, levando droga para eles fumarem todos juntos [...]”.

Na mesma ocasião, EUDES NOGUEIRA MARIANO FILHO, policial militar, relatou ao delegado de polícia
(cf. Id. n.o 165267211 – pág. 12/13)
:

“[...] QUE na data de hoje, por volta das 06 hr. da manhã, a vítima, sra. MÁRCIA, compareceu na CIA/PM e relatou dizendo que tinha sido vítima de violência doméstica, pois o seu companheiro, DIONES, o qual é usuário de drogas, tinha lhe agredido com socos e chutes; QUE foi feito diligência e localizado o suspeito em sua residência, e abordado e dado voz de prisão, e para sua segurança foi necessário o uso de algemas; QUE ele foi conduzido até a CIA/PM e confeccionado boletim de ocorrência para providências [...]”.

GLEISON NOGUEIRA MARIANO, outro policial militar responsável pela ocorrência, também foi ouvido na fase de inquérito policial. Segue trecho do seu depoimento
(cf. Id. n.o 165267211 – pág. 14/15)
:

“[...] QUE na data de hoje compunha a GU/PM de serviço quando foi acionado pelo comando, o qual informou que havia uma vítima de Maria da Penha, sra. MÁRCIA, a qual informou que tinha sido agredida fisicamente pelo seu amásio, DIONES, que é usuário de drogas, e quando ainda estava sob efeito de drogas, tinha lhe agredido com socos e chutes; afirma que de imediato a GU/PM se deslocou até o local dos fatos e ainda encontrou o suspeito sob efeito de drogas, e, para a sua segurança, foi necessário o uso de algemas; QUE o mesmo foi conduzido até a CIA/PM para confecção do boletim de ocorrência e encaminhado da DEPOL CIVIL para providências [...]”.

O amigo do acusado, JEFFERSON LUIZ SCOTTI, em depoimento prestado na fase policial, informou o seguinte
(cf. Id. n.o 165267211 – pág. 54/55)
:

“[...] QUE afirma que é ex-usuário de drogas e atualmente está em recuperação; QUE no dia dos fatos estava descolorindo o cabelo e depois ingeriu bebidas alcoólicas, e foi até a casa do DIONE levando bebidas alcoólicas, e que chegou no momento em que a Polícia Militar estava chegando e prendendo o DIONE por ter praticado em tese o crime de Maria da Penha; afirma que não estava levando drogas, pois não está fazendo mais uso, pois está em tratamento; ressalta que não presenciou o DIONE agredindo a MÁRCIA fisicamente e que não presenciou DIONE fazendo uso de entorpecente, pois o mesmo foi preso, sendo assim, foi embora para a sua casa [...]”.

Em seu interrogatório policial, o acusado, DIONE DA CUNHA COELHO, afirmou o seguinte
(cf. Id. n.o 165267211 – pág. 23/25):

“[...] QUE a MÁRCIA estava doida e simulou tudo, que ele estava dormindo e acordou com ela xingando e dizendo que ia na delegacia, e ele não sabe o motivo; QUE questionado sobre o que o JEFERSON SCOTTI estava fazendo na casa dele às 6:00hr da manhã, o mesmo não soube explicar, e disse que não tem mais nada a dizer [...]”.

Participaram da fase instrutória apenas os policiais militares envolvidos na ocorrência, EUDES NOGUEIRA MARIANO FILHO e GLEISON NOGUEIRA MARIANO, os quais, quando questionados, essencialmente confirmaram os relatos prestados na fase do inquérito policial.

Conforme mencionado, ao término da instrução processual, o Juízo considerou o conjunto probatório escasso e, por conseguinte, absolveu DIONE DA CUNHA COELHO da prática do delito tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal.

Inconformado com as conclusões alcançadas na primeira instância, o Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso argumentando que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva restaram demonstradas
“
pelas provas produzidas nos autos, sendo certo que o acusado DIONE DA CUNHA COELHO é o autor do delito em tela, não remanescendo dúvidas quanto a isso, notadamente diante da dinâmica dos fatos apurados, mormente as palavras das testemunhas prestadas em Juízo
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

O Juízo fundamentou sua decisão da seguinte forma:

“[...] Não foi possível recolher os depoimentos do réu DIONE DA CUNHA COELHO e da vítima, MÁRCIA APARECIDA SOARES. Mesmo sendo intimados pelo oficial de justiça, ambos não compareceram ao Fórum para prestarem suas oitivas,
causando como consequência, a revelia do réu e a desistência da oitiva da vítima
.

Analisando a materialidade juntada no processo, chego à conclusão de que ela não se faz suficiente para proceder com a condenação do réu. Os depoimentos dos policiais EUDES e GLEISON não apresentam indícios que confirmam a agressão da vítima por parte do réu, alegando, inclusive, que, enquanto a vítima estava na delegacia procedendo com a denúncia, não encontraram lesões aparentes nela, relatando que a vítima apenas alegava dores nas costas, mas nenhum ferimento aparente.

Aliado a esses fatos, podemos chegar à conclusão de que
não foi produzido conjunto probatório adequado para efetuar a condenação, sendo ainda mais dificultada pela ausência da vítima, em audiência de instrução e julgamento, fazendo com que as chances de condenação do réu ficassem prejudicadas. Como resultado disso, a absolvição é a medida que se impõe
[...]”.

De fato, a escassez de provas compromete sobremaneira a formação de um juízo condenatório.

No que se refere à materialidade, em que pese o Ministério Público Estadual sustente que as lesões corporais foram devidamente comprovadas nos autos, é importante destacar que o auto de exame de corpo de delito (cf. Id. n.o 165267211 – pág. 29/32) apontou tão somente a existência de um hematoma abaixo do joelho esquerdo da vítima, não havendo registros de quaisquer outras lesões corporais que corroborem a narrativa apresentada na denúncia, de que
DIONE DA CUNHA COELHO
teria ofendido a integridade corporal de
MÁRCIA APARECIDA SOARES
com vários socos e chutes.

Os depoimentos dos policiais militares também não confirmam tais agressões, uma vez que tanto
EUDES NOGUEIRA MARIANO FILHO quanto GLEISON NOGUEIRA MARIANO afirmaram, em juízo, que não foram constatadas quaisquer lesões aparentes na ofendida.

A autoria, igualmente, não restou demonstrada.

O art. 155 do Código de Processo Penal não proíbe, de maneira absoluta, o uso das informações coletadas na fase policial para embasar a convicção do julgador. Pelo contrário, possibilita que elementos informativos possam fundamentar o édito condenatório,
desde que estejam em consonância com as provas produzidas em contraditório judicial
.

Dessa forma, ao analisar a veracidade dos fatos descritos na denúncia, o julgador pode se valer tanto das provas (produzidas em contraditório judicial) quanto dos elementos de informação colhidos durante as investigações. No entanto,
é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos na fase policial para fundamentar uma condenação.

No presente caso, verifico que o único elemento constante nos autos que aponta que o acusado praticou o delito de lesões corporais é o
depoimento prestado pela ofendida na delegacia
.

É inegável que as palavras da vítima assumem especial valor probante na apuração de delitos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Contudo, quando esses relatos
não são reproduzidos judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e também não encontram o devido respaldo em outras provas, são insuficientes para embasar uma condenação
, impondo-se, em obediência ao princípio
in dubio pro reo
, a absolvição do suposto agressor.

Assim, considerando a carência de evidências sólidas acerca da dinâmica dos fatos, da materialidade e da autoria delitiva, reputo inviável a reforma do édito absolutório.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023